Tribunal: STF
Processo: RE 96932
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
APLICAÇÃO DO ART-102, PAR-2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SE A ÉPOCA DA APOSENTADORIA JA NÃO OCUPAVA O AUTOR CARGO QUE LHE
POSSIBILITAVA A PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (O DE PROMOTOR DE
JUSTIÇA), MAS SIM OUTRO, DE MAIOR NIVEL (O DE PROCURADOR DE
JUSTIÇA), MAS QUE COMPREENDIA REGIME DE TEMPO INTEGRAL E, PORTANTO,
SEM A POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE TAIS HORAS EXTRAS, NÃO E
POSSIVEL ADICIONAR-SE AOS VENCIMENTOS DESTE ÚLTIMO CARGO PARA FINS
DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA, O VALOR DE HORAS EXTRAS SOMENTE
PAGAS QUANDO DO EXERCÍCIO DO CARGO ANTERIOR, SOB PENA DE MALTRATO A
REGRA FIXADA NO ARTIGO 120, PAR-2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.